Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019071-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), OLIMPIO TEODORO VELASCO - CPF: 072.541.051-53 (AGRAVANTE), ZILDA PEREIRA DA COSTA - CPF: 802.102.441-00 (AGRAVADO), ADMILSON NUNES FERREIRA - CPF: 794.632.901-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor de ação de cobrança, proposta para exigir valores decorrentes de inadimplemento contratual em parceria pecuária, fixando prazo para recolhimento das custas sob pena de extinção.

O agravante alega perceber aposentadoria no valor de um salário mínimo e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Sustenta que a mera existência de crédito elevado não comprova capacidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, é apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

O autor figura como credor em contrato de parceria pecuária de elevado valor, circunstância incompatível com a alegada condição de miserabilidade jurídica.

A atuação do agravante em atividade rural de médio porte enfraquece a presunção de hipossuficiência e justifica a exigência de comprovação adicional.

A decisão agravada oportunizou a comprovação do requisito legal, não configurando cerceamento de defesa ou afronta ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olímpio Teodoro Velasco contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de Zilda Pereira da Costa e Admilson Nunes Ferreira,
indeferiu o pedido
, ao argumento de que o agravante instruiu o requerimento
apenas com comprovante de renda
, o qual não seria suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, especialmente em razão do
elevado valor da causa (R$ 446.640,00)
e da sua posição de credor em demanda que indica expectativa legítima de recebimento de vultosa quantia,
determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou extinção do feito.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando em síntese,
que aufere renda mensal líquida de R$ 1.518,00, correspondente a um salário mínimo, valor manifestamente insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família. Argumenta que a mera existência de crédito elevado, representado pelo valor atribuído à causa, não reflete capacidade financeira imediata.

Assevera ter juntado aos autos documentação idônea para comprovar sua hipossuficiência econômica, em conformidade com o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ressaltando que a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza não foi afastada por nenhum elemento concreto. Por fim, aduz que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura cerceamento do direito constitucional de acesso à justiça, em afronta ao que dispõem os arts. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 293461877).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Olímpio Teodoro Velasco move ação de cobrança em desfavor de Zilda Pereira da Costa
e Admilson Nunes Ferreira, visando o recebimento de valores decorrentes de suposto inadimplemento contratual em parceira pecuária, na qual se previa a entrega sucessiva de gado em regime de multiplicação periódica, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou extinção do feito (id. 196208984 – autos de origem).

Contra essa r. decisão se insurge o agravante,
sustentando em síntese,
que aufere renda mensal líquida de R$ 1.518,00, correspondente a um salário mínimo, valor manifestamente insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família. Argumenta que a mera existência de crédito elevado, representado pelo valor atribuído à causa, não reflete capacidade financeira imediata.

Assevera ter juntado aos autos documentação idônea para comprovar sua hipossuficiência econômica, em conformidade com o disposto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ressaltando que a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza não foi afastada por nenhum elemento concreto. Por fim, aduz que o indeferimento do benefício da justiça gratuita configura cerceamento do direito constitucional de acesso à justiça, em afronta ao que dispõem os arts. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da CF.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)
.

No caso em apreço, o agravante apresentou comprovante de aposentadoria no valor de R$ 1.518,00, correspondente a um salário mínimo, alegando incapacidade de arcar com as custas processuais. Todavia, como bem pontuado pela magistrada de origem, tal documento, isoladamente, não comprova a alegada hipossuficiência, mormente diante do contexto fático e da natureza da demanda (ID 196208984 – autos de origem).

Verifica-se que o recorrente figura como credor em contrato de parceria pecuária, objetivando o recebimento de valores expressivos decorrentes de inadimplemento contratual, em causa cujo valor supera R$ 446 mil. A controvérsia envolve atividade de natureza empresarial, com relevante repercussão patrimonial, circunstância que enfraquece a presunção de carência econômica.

Ainda que perceba rendimento modesto, a atuação do agravante em atividade rural de médio porte, voltada à multiplicação de rebanho, revela inserção em contexto negocial incompatível com a situação de vulnerabilidade financeira exigida para a concessão da gratuidade judiciária.

O indeferimento da gratuidade, portanto, mostra-se devidamente fundamentado, não configurando afronta ao princípio do acesso à justiça, haja vista que a decisão observou os critérios legais e oportunizou à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência, o que não foi satisfatoriamente atendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025